Tribunal: TJES
Processo: 5023716-56.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023716-56.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAILDO MAURICIO DE JESUS

APELADO: JACUNEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Raildo Maurício de Jesus contra sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Usucapião Extraordinária, ao fundamento de ausência de individualização adequada do imóvel e de documentação suficiente para aferição da posse prolongada. O autor afirma exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre imóvel urbano de aproximadamente 20.773,86m2, localizado na Serra/ES, desde 1994, atividades agrícolas no local e apresentando planta simplificada da área, rol de testemunhas e certidão cartorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial preenche os requisitos necessários à admissibilidade da Ação de Usucapião Extraordinária; (ii) estabelecer se a ausência de documentação mais detalhada enseja o indeferimento liminar da inicial ou se deve ser suprida na instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência flexibiliza a exigência de documentos formais para individualização do imóvel em ações de usucapião extraordinária, admitindo como suficientes planta simplificada, croqui, memorial descritivo e certidão cartorária, aliados a outros elementos probatórios a serem apresentados em instrução.

4.

A extinção precoce do feito viola os princípios da primazia da decisão de mérito e da economia processual, pois os elementos trazidos pelo autor (planta da área, indicação dos confrontos, certidão de localização e informações sobre a posse e atividades agrícolas) são adequados para permitir o processamento regular da demanda.

5.

A comprovação da posse prolongada e da sua natureza poderá ser realizada ao longo da instrução, mediante prova documental e testemunhal, não sendo necessária a sua demonstração exauriente na fase inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de individualização formal completa do imóvel e de documentação plena na inicial não impede o comprometimento da ação de usucapião extraordinária, uma vez que apresenta elementos mínimos que permitem a localização do bem.

2.

O indeferimento da petição inicial deve ser evitado quando a questão puder ser sanada na fase de instrução, em respeito à primazia da decisão de mérito e à economia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238; PCC, artes. 4º, 6º e 319.

Jurisprudência relevante relevante
: TJES, Apelação Cível nº 0027642-53.2010.8.08.0048, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 13.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 5017265-15.2022.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 27.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por Raildo Maurício de Jesus, sob o argumento de ausência de individualização adequada do imóvel e de documentação suficiente para aferição da posse prolongada.

Em breve resumo, o apelante afirma exercer posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini sobre imóvel urbano de aproximadamente 20.773,86m2, situado na Serra/ES, desde 1994. Aduz que realiza no local atividades agrícolas para complementação da sua subsistência, além de ter anexado à planta inicial simplificada da área e rol de testemunhas para futura instrução do feito.

Pois bem.

De plano, entendo que seja o caso de provimento do recurso.

E assim digo, porque ao analisar os autos, é possível perceber que o recorrente apresentou documentação idônea para possibilitar o manejo da ação de usucapião.

Como de curial sabença, devem ser flexibilizadas as regras de exigência de documentos formais de regularização fundiária para o ajuizamento da ação de usucapião extraordinária, permitindo a individualização do imóvel por outros meios, como planta elaborada por técnico, croqui, memorial descritivo e depoimentos testemunhais.

No caso dos autos, verifica-se que o autor apresentou planta simplificada da área, apontou os confrontantes, indicou a localização geográfica do bem, trouxe certidão do cartório indicando o encravamento do bem dentro de área maior, além de ter demonstrado indiciariamente o cultivo agrícola no local, o que, em análise sumária, atende aos requisitos de individualização da área para a admissibilidade da ação, enviando a instrução processual o momento oportuno para o aprimoramento da técnica, se necessário.

De igual modo, a comprovação do tempo de posse e da sua natureza pode ser realizada por meio das provas documentais já acostadas e de testemunhal a ser produzida oportunamente em audiência de instrução e julgamento, sob pena de se fazer uma análise meritória quando ainda se está na fase embrionária da demanda.

Portanto, não se mostra razoável a extinção prematura da ação, na medida em que o autor apresentou elementos mínimos que permitem o cumprimento da demanda.

Colaciono precedentes acerca do tema:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PLANTA DO IMÓVEL. DÚVIDAS ACERCA DA INDIVIDUALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme o art. 942 do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento da demanda, a autora da ação de usucapião deveria instruir a petição inicial com cópia da planta do imóvel. 2. Mesmo nos casos de ações ajuizadas sob a égide do antigo diploma processual civil, este Tribunal relativizava tal exigência quando houvesse elementos nos autos que possibilitassem localizar e individualizar o imóvel usacapiendo, mormente quando a parte fosse hipossuficiente e beneficiária da gratuidade da justiça. 2. Embora a apelante tenha instruído a inicial com planta do imóvel e vários documentos, a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, considerando que a área é uma porção ínfima (276,00 m2) encravada em uma gleba maior (1.331.200,00 m2), que não foi adequadamente dimensionada pelo Cartório do Registro Geral de Imóveis, motivo pelo qual há dúvidas quanto à sua individualização e localização.
3. Tal desfecho, porém, viola a o princípio da primazia da decisão de mérito (arts. 4º e 6º do CPC/15), principalmente considerando que além de todos os documentos anexados pela apelante, os confrontantes foram devidamente citados, com colheita de prova oral e manifestação das Fazendas Pública, além da juntada de nova planta georreferenciada. 4. A existência de dúvida quanto à individualização e/ou localização do imóvel não deveria, portanto, ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, mas ampliar a instrução com produção de prova técnica, viabilizando uma decisão de mérito
.(TJES, Apelação Cível 0027642-53.2010.8.08.0048, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, Publicado em 13/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INSTRUÇÃO SUFICIENTE – PLANTA DO IMÓVEL E CERTIDÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE EMITIDA PELO RGI – INDICAÇÃO DOS CONFRONTANTES – INDIVIDUALIZAÇÃO INICIAL DO BEM – PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A usucapião é modo originário de aquisição do domínio, desde que demonstrada a posse pelo lapso de tempo previsto em lei e com ânimo de dono. Não há exigência, em nenhuma das modalidades de usucapião, de apresentação de prova pré-constituída quanto ao exercício possessório, o que, enquanto circunstância fática, é passível de comprovação por meio de prova oral. 2. No tocante a qualificação e localização dos confrontantes, percebe-se que a planta topográfica juntado no evento nº 827799 ostenta tais informações de forma suficiente, as quais são confirmadas no petitório acostado no evento nº 8227998, permitindo, assim, a determinação do ato citatório daqueles. 3. Os requerentes comprovam, por meio de Certidão Negativa de Propriedade, que o imóvel objeto da ação não possui matrícula individualizada junto ao Cartório do Registro Geral de Imóveis, o que se revela suficiente ao ajuizamento da ação de usucapião, principalmente considerando que a ausência de registro não impediu a individualização do bem por documentos outros de lavra do Município de Serra, que denotam sua inscrição imobiliária, e também por meio de levantamento topográfico. 4.
Não se revela efetivo o indeferimento da petição inicial na forma procedida pelo juízo singular, uma vez que além de se afigurar possível a colheita dos elementos eventualmente necessários à especificação de eventuais outros confrontantes ou seus cônjuges durante a instrução do processo, verifica-se que, in casu, as partes interessadas juntaram toda documentação disponível e essencial à inauguração do procedimento.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.(TJES, Apelação Cível 5017265-15.2022.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, Publicado em 27/06/2024)

Como se observa o exposto até aqui, não há razões para manter a sentença que indeferiu a petição inicial com base na ausência de documentos que poderiam ser oportunamente suprimidos no curso da instrução.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, anulando a sentença, receber a petição inicial, propiciando o regular trâmite da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que em Sessão pretérita, a Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, procedeu à leitura de seu voto a fim de dar provimento à Apelação Cível interposta por Raildo Mauricio de Jesus ao fundamento, em suma, que o indeferimento da petição inicial da Ação de Usucapião Extraordinária sob o fundamento de ausência de individualização adequada do imóvel e de documentação suficiente para aferição da posse prolongada não se sustenta, haja vista que a jurisprudência pátria tem flexibilizado as exigências formais de regularização fundiária para o ajuizamento da usucapião extraordinária, permitindo que a individualização do imóvel possa ser aprimorada no curso da instrução processual.

Pedi vista dos autos em razão de uma dúvida que me ocorreu e, a
pós analisá-los, estou certo de acompanhar
na íntegra o voto proferido pela Desembargadora Relatora no sentido de dar provimento ao Apelo, haja vista que, como bem pontuado, a extinção prematura do feito não se harmoniza com os princípios da primazia da decisão de mérito e da economia processual, os quais impõem que o processo caminhe para a solução de seu objeto principal sempre que houver elementos mínimos que permitam seu regular desenvolvimento.

É como voto.

Acompanho o Voto de Relatoria.